Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. ANÁLISE COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, aliados às mídias da filmagem acostada aos autos, corroboram o depoimento do usuário prestado à autoridade policial, permitindo ao magistrado formar seu convencimento, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal.
2. Evidenciada a venda de droga pelo réu, bem como o depósito em sua residência, incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória para o tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como a desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD.
3. Recurso desprovido.